Tribunal: STF
Processo: ARE 844924
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Plano de saúde - Extinção em relação a um dos autores e procedência em relação à outra - Inconformismo da ré - Descabimento - Contrato que se submete à Lei dos Planos de Saúde, mesmo que originalmente tenha sido celebrado antes de sua edição - Incidência do CDC - Procedência confirmada - Irresignação em relação à sucumbência - Acolhimento - Sucumbência repartida - Sentença reformada nessa parte - Apelo provido em parte.”



    Determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 123 da sistemática da repercussão geral (eDOC 28), cuja tese foi fixada nos seguintes termos:



     As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    Contudo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao exercer o juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos do art. 1030, II, do CPC (eDOC 39, p. 118) Diante da negativa de retratação, a Presidência da seção de direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo passou à análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário e o inadmitiu com base na Súmula 283 do STF (eDoc 39, p. 122). Contra essa decisão, o recorrente apresentou agravo, sendo os autos remetidos a este Supremo Tribunal nos termos do artigo 1042, § 4º, do CPC (eDoc 39, p. 136)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, o Tribunal de origem decidiu a lide com base em dois fundamentos: a aplicação da Lei 9656/98 aos contratos firmados anteriormente a sua vigência e a nulidade de cláusula contratual que nega cobertura de exame, por violação ao Código de Defesa do Consumidor. Para maior clareza, transcrevo o trecho da decisão recorrida:



    “Cuida-se de ação declaratória de nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura de ‘exames especializados: cineanglocoronariografia’ (cláusula 6 - fls. 21). A autora apresenta grave problema coronariano, sendo necessária a realização do exame em tela, inclusive para evitar a ocorrência de um infarto coronariano (fls. 26, 30 e 31).



    Observo, por primeiro, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, evidentemente, de consumo; devendo ser a controvérsia apreciada sob a ótica protetiva conferida ao consumidor.



    (...)



    Nesse sentido, o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor comina de nulidade absoluta ‘as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade’. O § 1º, III, do mesmo dispositivo estabelece que ‘se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares do caso’.



    Mencionados incisos são inteiramente aplicáveis ao caso em comento, reconhecendo-se não só a ilegalidade da cláusula ora combatida (cláusula 6ª - fls. 21), como também a sua abusividade, nos termos da legislação retromencionada (Código de Defesa do Consumidor).



    (...)



    Assim, sob qualquer aspecto de enfoque da questão, não há se negar o direito da autora à cobertura do exame postulado, a despeito da existência da expressa cláusula limitativa de cobertura, pois tal cláusula não se coaduna com o sistema de proteção do consumidor.” (eDoc 39, p. 116-117)



    Portanto, afastado o fundamento da incidência da lei dos Planos de Saúde de 1998 aos contratos anteriores a sua vigência, conforme tese fixada no Tema 123, permanece a decisão de nulidade da cláusula contratual que negava a realização do exame, por violação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Assim, entendo que o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento da Súmula 283 do STF ao inadmitir o presente recurso extraordinário.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, bem como a análise das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279, 454 e 636 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1001499 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-047 10.03.2017)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido”. (RE-AgR 1.380.693, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.9.2022) (grifei) 



    Ademais, a análise de cláusulas abusivas de contratos de plano de saúde, com base no direito do consumidor, é matéria infraconstitucional, conforme Tema 461 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOS. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 461). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 980892 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-034 20.02.2017)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (ARE 1001499 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-047 10.03.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente